Tribunal: TJSP
Processo: 0025342-43.2014.8.26.0577
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000186754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Embargos
Infringentes e de Nulidade no 0025342-43.2014.8.26.0577/50000, da Comarca de
São José dos Campos, em que é embargante LEONARDO RODRIGUES
NASCIMENTO e Interessado CARLOS GEOVANE SOUZA RITA PEREIRA,
é embargado COLENDA 7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS
CONHECERAM EM PARTE dos embargos infringente, e na parte conhecida,
ACOLHERAM os embargos infringentes para absolver o réu Leonardo
Rodrigues do Nascimento pela prática do crime de associação para o tráfico de
drogas, previsto no art. 35, "caput", da Lei 11.343/06. VENCIDO O E. 3°JUIZ.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ALBERTO
ANDERSON
FILHO
(Presidente),
REINALDO
CINTRA,
MAURICIO VALALA E FREITAS FILHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 22735
EMBARGOS INFRINGENTES No 0025342-43.2014.8.26.0577/50000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 2a Vara Criminal
EMBARGANTE: LEONARDO RODRIGUES NASCIMENTO
EMBARGADO: EGRÉGIA 7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Embargos infringentes Réu condenado pelo crime de
tráfico de drogas Apelações interpostas pelos réus e
pelo Ministério Público - Acórdão que, por maioria,
condenou o réu pelo crime de associação para o tráfico

Voto
vencido
que
mantinha
absolvição
-
Decisão minoritária mantida Crime de associação
para o tráfico - Ausência de comprovação nos autos do
vínculo associativo o embargante e o corréu -
Impossibilidade de aplicar o redutor de pena previsto
no art. 33 § 4o, da Lei 11.343/06
Ausência de
divergência nesse aspecto.
No
julgamento
das
Apelações
Criminais
de
no
0025342-43.2014.8.26.0577 interposta por LEONARDO RODRIGUES
NASCIMENTO, CARLOS GEOVANE SOYZA RITA PEREIRA e
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
esta Egrégia 7a Câmara de Direito Criminal, por maioria de votos,
DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da acusação, vencido o
Eminente Desembargador Relator Doutor Mauricio Valala que dava
provimento aos apelos dos réus e da acusação.

3
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A defensoria do réu Leonardo Rodrigues Nascimento
interpôs embargos infringentes, (fls. 409), visando a absolvição do crime
de associação para o tráfico de drogas, pois não ficou comprovado o
vínculo associativo de caráter estável e permanente e aplicar o redutor de
pena previsto no art. 33 § 4o, da Lei 11.343/06 pelos motivos e
fundamentos apontados no V. voto vencido do Eminente Relator Doutor
Mauricio Valala.
A Douta Procuradoria de Justiça, (fls. 424/427),
manifestou-se pela procedência em parte dos embargos infringentes, para
absolver o réu pela prática do crime de associação para o tráfico e corrigir
o erro material.

É o relatório.
Os embargos infringentes devem ser conhecidos em
parte, e na parte conhecida, são acolhidos, com o devido respeito acerca do
entendimento da Douta Maioria que condenou o embargante pelo crime de
associação para o tráfico.
Depreende-se que no tocante a aplicação do redutor
previsto no art. 33 § 4o, da Lei 11.343/06, não houve divergência entre a
Maioria julgadora e o voto vencido, porquanto a impossibilidade de sua
aplicação foi bem considerada tanto no V Acórdão do
Eminente Desembargador Doutor Alberto Anderson Filho quanto no voto
vencido do Eminente Desembargador Doutor Mauricio Valala.

4
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
No tocante ao crime de associação para o tráfico,
os embargos merecem serem acolhidos, pois não ficou configurado o
caráter associativo entre o embargante e o corréu, como considerado na
r. sentença recorrida e no voto vencido.
Destarte, há nos autos apenas os relatos dos
policiais militares Osmar Gomes dos Santos e Alexandre Aparecido dos
Santos, de que por meio de denúncia anônima conseguiram abordar e
prender os réus em flagrante.
O fato de os policiais militares afirmarem que houve
denúncia anônima de que havia drogas com o embargante e o seu
comparsa, não faz presumir o vínculo associativo necessário para a
condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas.
Cumpre inferir, portanto, que nos autos existe no máximo
a coautoria entre o embargante e seu comparsa, que não pode ser utilizada
como fundamento para condenação.
A jurisprudência afirma que: “Ausente o animus
associativo, não se reconhece o delito autônomo do art. 35 na Lei federal
n. 11.343/2006.
Simples concurso de agentes não configura o delito de
associação. É indispensável o animus associativo, a comprovação da
existência de vinculação, duradoura, com caráter permanente (STF, HC

5
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
75.309-4/SP, 1a T., j. 2-9-1997, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJU de
10-10-1997, RT 747/587). (Renato Marcão, Tóxicos, Lei 11.343, de 23 de
agosto de 2006, Nova Lei de Drogas, Anotada e Interpretada, 7a edição,
Editora Saraiva, p. 231).
Por essa razão, a r. sentença merece reforma para
absolver o réu da prática do crime de associação ao tráfico de drogas, por
não ficar comprovado o vínculo associativo para o desate condenatório.
Ante o exposto, pelo meu voto, pedindo vênia a
Douta Maioria CONHEÇO EM PARTE dos embargos infringente, e na
parte conhecida, ACOLHO os embargos infringentes para absolver o
réu Leonardo Rodrigues do Nascimento pela prática do crime de
associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35, “caput”, da
Lei 11.343/06.
FERNANDO SIMÃO
Relator